Tribunal: TJMT
Processo: 1010142-97.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010142-97.2022.8.11.0000
PACIENTE: ROBERTO TOMOYUKI AIDA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, subscrito pelo Defensor Público - Dr. Claudiney Serrou dos Santos, em benefício de ROBERTO TOMOYUKI AIDA, apontando como coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos n° 1000166-87.2022.8.11.0090, e como ilegal a decisão que decretou a prisão provisória da paciente, por ter incorrido, em tese, nas práticas do crime de tentativa de homicídio, artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Aduz, que o paciente é acometido por surtos psicóticos e que por isso a sua prisão é ilegal. Afirmou que foi instaurado incidente de insanidade mental por suspeita de o paciente apresentar doença mental.
Enfatizou que em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e, consoante manifestação do ente ministerial, não obstada pela defesa técnica, restou determinada a internação provisória do custodiado no Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, nos termos do artigo 150 do Código de Processo penal. (id. 85399233 – APF 1000166- 87.2022.8.11.0090).
E que diante da ausência de vaga na unidade hospitalar indicada pelo juízo da origem, tampouco em qualquer outro local adequado a fim de promover a internação provisória do paciente, ao descompasso do requerimento ministerial, notadamente acerca da conversão da internação provisória em atendimento ambulatorial (id. 85512141 – Autos 1000166- 87.2022.8.11.0090), o Juízo de piso decretou a prisão preventiva do paciente para preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva ex officio, com a consequente revogação da prisão preventiva e, se mantendo a indisponibilidade estabelecimento adequado para salvaguardar a integridade física e psíquica do paciente, pugna desde já pela substituição pela conversão em submissão a tratamento ambulatorial a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Nova Canaã do Norte/MT, consoante manifestação ministerial constante sob id. 85562042, do APF no 1000172-76.2022.8.11.0090 ou, na impossibilidade, de rigor a substituição por medidas cautelares, nos termos do artigo 282, c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, a defesa do paciente insurge-se em face da ordem de segregação, sob o argumento de que a decisão prolatada pelo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte viola a nova redação do art. 311 do CPC, dada pelo Pacote Anticrime, em que veda a imposição da segregação cautelar ex officio.
De fato, ressai da decisão que após a remessa do ofício pelo Superintendente do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho informando a ausência de vaga na unidade hospitalar (id. 129511685- págs. 129/130) o Ministério Público assim se manifestou acerca da custódia do paciente:
“(...)Não havendo vagas para internação provisória, bem como não sendo a decretação da prisão preventiva medida adequada para o resguardo de sua integridade física e psicológica – mormente porque, aparentemente, Roberto Tomoyuki Aida se trata de pessoa inimputável ou semi-inimputável, já havendo deliberação desse juízo no sentido de se instaurar incidente de insanidade mental –, afigura-se imperiosa a conversão da medida de internação provisória em submissão a tratamento ambulatorial até que se obtenha vaga para sua inserção em hospital de custódia e tratamento (ou estabelecimento análogo/adequado)
(...)Ademais, necessário pontuar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canaã do Norte já estão sendo demandados a cumprir obrigações correlatas em relação ao autuado nos Autos n. 1000766-45.2021.8.11.0090, ação civil pública em fase de cumprimento de sentença em trâmite nesse juízo, na qual há recente decisão impondo-se o seguinte: Considerando o trânsito em julgado (ID. 85283159) da sentença retro, INTIMEM-SE os executados para que promovam (art. 536 do CPC), no prazo de 48 horas, a avaliação psiquiátrica do paciente ROBERTO TOMOYUKI AINDA em estabelecimento adequado. Caso haja deliberação médica no sentido vislumbrado nos autos, PROCEDA-SE com a imediata submissão do requerido à internação (art. 2°, §1° do Provimento 27/2012 – CNGC) na instituição CIAPS Adauto Botelho em Cuiabá, ou em outra que possa abrigá-lo, neste Estado ou em outra Unidade da Federação. Na eventual ausência de instituições públicas aptas ao presente desiderato, seja diligenciada a viabilidade de internação na rede particular, conveniada ou não, objetivando o cumprimento da decisão que os condenou em obrigação de fazer.
Por essa razão, plenamente viável que tais entes federativos remanesçam responsáveis pela supervisão do cumprimento da medida substitutiva de tratamento ambulatorial a ser imposta em face do autuado Roberto Tomoyuki Aida, fornecendo as providências médicas necessárias para a manutenção de sua saúde mental, evitando-se, assim, a reiteração de atos como os versados no presente APFD – ao menos até que se obtenha vaga junto ao estabelecimento adequado para tanto.
– CONCLUSÃO – Ante o exposto, caracterizado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão do autuado Roberto Tomoyuki Ainda em estabelecimento penal inadequado, o Ministério Público requer o seguinte: (i) seja a medida cautelar de internação provisória imposta em face do autuado convertida em submissão a tratamento ambulatorial, tratamento este a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Nova Canaã do Norte, seja por meio de seus órgãos de assistência à saúde, seja por meio de seus órgãos de assistência social, os quais deverão apresentar relatório mensal acerca do quadro de saúde do autuado – sem prejuízo do efetivo cumprimento da ordem judicial prolatada nos Autos n. 1000766-45.2021.8.11.0090; e (ii) seja a Secretaria de Estado de Segurança Pública intimada a indicar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, estabelecimento adequado a se promover a internação provisória do autuado, promovendo-a em seguida (...)” (sic) (id. 129511685- págs. 135/139) (destacamos).
Desse modo, a partir da nova redação do art. 311, do CPP, é demonstrada a impossibilidade de prisão preventiva decretada ex officio, conforme também vem decidindo o Supremo Tribunal Federal. Vejamos:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5o, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, §§ 2o e 4o, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (...) 5. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 6. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela 7. O auto de prisão em flagrante é procedimento autoridade judicial. de natureza administrativa, em que a autoridade policial limita-se a observar as formalidades legais para a sua lavratura (arts. 304 e seguintes do CPP), sem tecer consideração sobre a necessidade e a adequação da prisão preventiva, espécie com pressupostos e requisitos distintos (art. 311 e seguintes do CPP). Faz-se, portanto, necessário pedido, formal e expresso, da autoridade policial ou do Ministério Público, em audiência de custódia, para a imposição da prisão preventiva pelo magistrado. 8. O poder geral de cautela não autoriza o agir do Juiz por iniciativa própria quando em detrimento da liberdade individual. No processo penal, para que a intervenção estatal opere nas liberdades individuais com legitimidade, é necessário o respeito à legalidade estrita e às garantias fundamentais. Doutrina. Precedentes. 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício.” (STF - HC: 186421 SC 0094324-92.2020.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 17/11/2020) (destacamos)
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada, o que ocorre na hipótese. 2. A Lei n. 13.964/19, ao suprimir a expressão “de ofício” constante na redação anterior dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, veda, de forma expressa, a imposição de medidas cautelares restritivas de liberdade pelo magistrado sem que haja anterior representação da autoridade policial ou requerimento das partes. 3. O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 195454 MT 0110693-64.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 29/04/2021) (destacamos).
Por sua vez, a Terceira Seção do STJ, por maioria, assim decidiu:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU PELO QUERELANTE, OU PELO ASSISTENTE, OU, POR FIM, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.
1. Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP.
2. IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO "EX OFFICIO" DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL) INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL - RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI N.13.964/2019 ("LEI ANTICRIME"), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, "SPONTE SUA", A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA - NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) - INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA - CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO. [...] - A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime") modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. - A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio "requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifo nosso), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação "ex officio" do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. - A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. [...] - A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume - independentemente da gravidade em abstrato do crime - a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL - PODER GERAL DE CAUTELA - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL - CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO "STATUS LIBERTATIS" E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU - O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. - Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC n. 173.791/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 173.800/MG, Ministro Celso de Mello - HC n. 186.209 - MC/SP, Ministro Celso de Mello, v.g. (HC n.188.888/MG, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 6/10/2020).
3. Da análise do auto de prisão é possível se concluir que houve ilegalidade no ingresso pela polícia do domicilio do paciente e, por conseguinte, que são inadmissíveis as provas daí derivadas e, consequentemente, sua própria prisão. Tal conclusão autoriza a concessão de ordem de ofício.
4. Recurso em habeas corpus provido para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora recorrente em prisão preventiva. Ordem concedida de ofício, para anular o processo, ab initio, por ilegalidade da prova de que resultou sua prisão, a qual, por conseguinte, deve ser imediatamente relaxada também por essa razão.”(RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2021, DJe 15/04/2021) (destacamos).
Nessa perspectiva, o Informativo no 686 do STJ que esclarece (p. 6): “Após o advento da Lein. 13.964/2019, não é possível a conversão ex offício da prisão em flagrante em preventiva, mesmo nas situações em que não ocorre audiência de custódia”.
Nesse contexto, tenho que, no caso concreto, a prisão preventiva é desproporcional e por isso, não há que se falar mais em segregação cautelar, pelo que adequado e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
Sublinho, ainda, que a revogação da segregação cautelar, por ora, não impede a imposição de novas medidas, se sobrevierem razões que as justifiquem, nos termos dos §§ 4o e 5o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva do paciente ROBERTO TOMOYUKI AIDA, com fundamento no art. 282, § 6o, c/c art. 319 do CPP, fixando-lhes a substituição da medida cautelar máxima por internação provisória imposta com submissão a tratamento ambulatorial, tratamento este a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Nova Canaã do Norte, enquanto não se providencia vaga em estabelecimento adequado a se promover a internação provisória do paciente e proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares, determinando ainda:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Delego ao juízo de origem, a responsabilidade pela expedição o alvará de soltura, facultando-lhe a imposição de outras medidas cautelares que reputar necessárias, advertindo-se o paciente da possibilidade de nova prisão em caso de descumprimento.
Cumpra-se. Publique-se e intimem-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator